Tribunal: CARF
Processo: 11634.720223/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720223/2012-07
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-008.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2013
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a
hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção
punitiva anteriormente aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RPO:
“Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no montante de
R$ 2.546.435,31, decorrente de indeferimento (total ou parcial) de pedido(s) de
ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme disciplinado pelo § 15
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (introduzido pelo artigo 62 da
Lei no 12.249, de 2010:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720223/2012-07
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.855 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720223/2012-07

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.

Regularmente cientificada da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação, na
qual trouxe os argumentos e razões que achou necessários para a sua contestação.
É a síntese do essencial.”

Diante disso, a DRJ/RPO concluiu, por unanimidade, dar provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2013
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em razão do disposto no art. 34 do Decreto no 70.235/72 e na Portaria MF no
3/2008, o processo foi encaminhado ao CARF para análise de recurso necessário, sendo a mim
distribuído para análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme indicado no relatório, trata-se lançamento de multa isolada de 50%
lançada sobre uma série de declarações de compensação parcialmente homologadas, relativas a
créditos de PIS e COFINS dos períodos relativos ao 2o trimestre de 2010 ao 2o trimestre de 2011.
15 do A DRJ/RPO concluiu pela procedência da impugnação fiscal, exonerando o
crédito tributário lançado em sua totalidade, sob o fundamento de que a multa a que se refere o §
art. 74 da Lei no 9.430/96 foi revogada pelo art. 56, I da Medida Provisória no 656/2014. Assim,
conclui pela impossibilidade da manutenção do lançamento nos seguintes termos:

“Ou seja, a conduta infracionária descrita nos autos não encontra mais tipificação
legal.
Sendo assim, é de se aplicar a retroatividade benigna prevista no Código Tributário
Nacional (CTN), art. 106, II, a [...]
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.855 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720223/2012-07

A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva
anteriormente aplicada.
Desta forma, a par dos argumentos da impugnação, entendo que o lançamento da
multa isolada deva ser cancelado, ressalvando à Fazenda Nacional o direito de exigir o
montante que deixou de ser compensado em decorrência da redução do direito ao
crédito pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação.” (fl. 94)

Considerando que não houve manifestação nos autos sobre o conteúdo do acórdão
da DRJ pela Fazenda Nacional, bem como por entender que a decisão de piso é correta e
devidamente fundamentada, entendo que não há reparos a serem feitos.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso necessário, negando-lhe provimento
de forma a ratificar a decisão de piso que exonerou o crédito tributário lançado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital